Tribunal: TJES
Processo: 0025098-77.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025098-77.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WANDERSON DA CUNHA GUILHERME e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025098-77.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WANDERSON DA CUNHA GUILHERME

APELADO: WANDERSON DA CUNHA GUILHERME, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

Advogado do(a) APELADO: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1
.
Verifica-se que, na data do fato, o acusado, de fato, era menor de 21 (vinte e um) anos, de modo que deve incidir a atenuante prevista pelo artigo 65, inciso I, do Código Penal. 2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025098-77.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WANDERSON DA CUNHA GUILHERME

APELADO: WANDERSON DA CUNHA GUILHERME, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

Advogado do(a) APELADO: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
Wanderson da Cunha Guilherme
,
inconformado com os termos do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa e considerou prejudicado o recurso do Ministério Público.

Em suas razões, alega o recorrente que a omissão teria ocorrido ao se ignorar e deixar de analisar a aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista pelo artigo artigo 65, inciso I, do Código Penal, apesar de ter sido reconhecida a circunstância agravante da reincidência

Deste modo, verifico que tem razão a defesa, uma vez que o acusado nasceu no dia 09 de novembro de 1998 e, assim, na data dos fatos (05 de outubro de 2019), possuía 20 (vinte) anos de idade, fazendo jus à referida atenuante, razão pela qual deve sua dosimetria ser ajustada nesse ponto.

Assim, verifico que a pena-base do acusado havia sido fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ao analisar as circunstâncias presentes no artigo 59, do Código Penal, o Magistrado de primeiro grau considerou, de maneira acertada, como desfavoráveis ao acusado as circunstâncias e consequências do crime.

Na fase intermediária, incidiu corretamente a agravante da reincidência, de modo que a pena foi agravada em 1/6.

Entretanto, ante a necessidade de incidir e atenuante da menoridade relativa, compenso-as.

Nesse sentido, o STJ:

“1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes” (AgRg no HC 497.101/SC, 5ª Turma, j. 06/06/2019).

Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, de modo que foi a pena aumentada em 2/3 (dois terços), restando a reprimenda definitiva fixada em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Posto isto,
CONHEÇO
de ambos os recursos para, no mérito,

DAR-LHE PROVIMENTO
,
somente para fazer incidir a atenuante da menoridade relativa, de modo a fixar a pena definitiva
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.